Tribunal: TJSP
Processo: 2049271-17.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – - Imposto Predial e taxas – Acolhimento da exceção oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade, decretados em primeiro grau – Agravo de instrumento desprovido, com observação – Reexame da matéria determinado pelo STJ – Reconhecimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – - Imposto Predial e taxas – Acolhimento da exceção oposta e exclusão da CDHU do polo passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade, decretados em primeiro grau – Agravo de instrumento desprovido, com observação – Reexame da matéria determinado pelo STJ – Reconhecimento de isenção tributária e exclusão da excipiente do polo passivo da execução que se impõem - Acórdão reexaminado e recurso desprovido - Embargos de declaração opostos pela agravante visando à alteração do entendimento exarado no acórdão, para o fim de afastar-se o reconhecimento da isenção tributária – Descabimento - Caráter nitidamente infringente e desarrazoado do recurso constatado - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos desacolhidos.